Tribunal: TJDFT
Processo: 0726760-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726760-04.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JULIERME STEFHANIO DE ANDRADE ALVES, ANDRE APARECIDO OLIVEIRA, THIAGO ALVES AMANCIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de pedido de renúncia de mandato formulado pelos patronos do réu JULIERME STEFHANIO DE ANDRADE (id. 53027616). O pedido veio desacompanhado da notificação de renúncia. Sendo assim, intimem-se os advogados em referência para comprovar a notificação do assistido, nos termos do art. 5o, §3o, da Lei no 8.906/1994[1], bem como do art. 112 e parágrafos, do Código de Processo Civil[2], aplicado subsidiariamente no caso por força do art. 3o do Código de Processo Penal[3], permanecendo os causídicos com o múnus, sob as penas do art. 265 do Código de Processo Penal[4]. Sem prejuízo, intime-se ainda o réu para nomear novo advogado ou, se o caso, indicar o interesse em ser assistido pela Defensoria Pública. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] EOAB: Art. 5o O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. (...) § 3o O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. [2] CPC: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. [3] CPP: Art. 3o A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. [4] CPP: Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.